Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-75.2021.8.11.0049
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000714-75.2021.8.11.0049
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA
RECORRENTE: VALDECI PEREIRA SOARES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A e MANAGER ONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA COM INÍCIO NO ANO DE 2009 – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – CONTRATO VIRTUAL – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que descobriu que o Banco Requerido está realizando descontos indevidos desde o ano de 2009 em sua conta bancária, no valor mensal de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), referente a serviço não contratado. A sentença proferida nos autos reconheceu a prescrição da pretensão da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.
2. No entanto, o Requerido comprovou a origem da obrigação referente a contrato virtual realizado entre as partes em 07/2009, para disponibilização do currículo da Autora em sua plataforma Catho.
3. Além disso, não é crível que a Autora, possuindo nível superior de escolaridade, desconheça os descontos mensais em sua conta bancária que se iniciaram no ano de 2009.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000714-75.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA SOARES - CPF: 513.968.661-91 (RECORRENTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), ATHENA SILVA E SILVA - CPF: 047.786.891-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANAGER ONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 08.362.546/0001-02 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023